Tribunal: TJDFT
Processo: 0747544-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SISBAJUD. CURTO TEMPO DECORRIDO DESDE A ÚNICA CONSULTA. CENSEC. NÃO CABIMENTO.
1. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente.
2. A única consulta ao sistema SisbaJud foi realizada há menos de um ano, de modo que não se justifica, em razão do curtíssimo tempo decorrido, a reiteração da diligência no mencionado sistema.
3. Quanto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, regulamentada no Provimento n. 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, sua finalidade consiste em administrar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas. Ou seja, é um mecanismo de gerenciamento de dados para as serventias extrajudiciais, sem a finalidade de pesquisa de bens passíveis de penhora. Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1713729, 07030380720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023; Acórdão 1436560, 07078702020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022.
4. Recurso conhecido e não provido.